Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-37.2019.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000801-37.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0004-04 (APELANTE), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (APELADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000801-37.2019.8.11.0005

APELANTE
:
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

APELADO
:
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PLANO DE INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – PEDIDO DE CANCELAMENTO JUSTIFICADO – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto não há falar em multa de fidelidade contratual, se restou demonstrado que o pedido de cancelamento do contrato resultou da má prestação do serviço de internet e descumprimento do ofertado no contrato.

Diante de transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento diário, é permitida a fixação de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, no caso concreto mantém-se o valor arbitrado, porquanto se mostra razoável e condizente com

a realidade fática.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1000801-37.2019.8.11.0005

APELANTE
:
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

APELADO
:
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.

AÇÃO: Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta
por Mayara Maximiano Veneziano em face de
Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para declarar a nulidade do débito junto à requerida em às faturas n.
4628042 (R$ 199,90, consumo de março), no 4918937 (R$ 78,03, consumo de abril), e n. 522689 (R$ 728,77, multa contratual), condenou ainda ao pagamento pelos danos morais experimentados pela autora, no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC, da data do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e, ainda, deferiu a liminar para exclusão e/ou abstenção de inserção do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o c/c § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
: a Apelante sustenta a regularidade do fornecimento e a utilização do serviço de internet, bem assim a exigibilidade das cobranças das mensalidades geradas até o cancelamento do referido serviço.

Aduz que a Apelada possuía
inequívoca ciência quanto às condições do contrato, em especial sobre a existência de franquia de dados mensal e redução da velocidade de navegação após o esgotamento do pacote de dados.

Afirma que as cobranças foram realizadas de forma proporcional até a data do cancelamento do contrato, que ocorreu em 12.04.2019, que inexiste qualquer cobrança indevida, porquanto não houve falha no serviço, bem assim que é exigível a cobrança da multa por quebra de fidelidade.

Alega, ainda, que não foi demonstrado o dano moral, porquanto a Apelada não pagou qualquer dos valores por ela contestados na ação e não sofreu qualquer apontamento negativo.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, alternativamente, que seja afastado o dano moral, ou reduzido o valor da condenação.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (id.
52622968).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000801-37.2019.8.11.0005

APELANTE
:
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

APELADO
:
MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.

AÇÃO: Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta
por Mayara Maximiano Veneziano em face de
Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para declarar a nulidade do débito junto à requerida em relação às faturas n.
4628042 (R$ 199,90, consumo de março), n. 4918937 (R$ 78,03, consumo de abril), e n. 522689 (R$ 728,77, multa contratual), condenou ainda ao pagamento pelos danos morais experimentados pela autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC, da data do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e, ainda, deferiu a liminar para exclusão e/ou abstenção de inserção do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o c/c § 2o, do Código de Processo Civil.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, alternativamente, saber se é caso de afastar a condenação por dano moral, ou reduzir o valor arbitrado.

A lide advém do fato de que na data de
23/01/2019 a
autora, aqui apelada, contratou plano de internet via
satélite junto à requerida, aqui apelante, com a promessa de internet ilimitada, porém deparou com a redução da velocidade de navegação, muito abaixo da contratada.

Narra a inicial que a falha na prestação do serviço e descumprimento da oferta foi detectada logo nos primeiros dias da prestação e depois de várias reclamações, no dia 27.02.2019 solicitou o cancelamento do contrato, como não foi atendida, no dia 21.03.2019 solicitou novamente a retirada dos aparelhos, sob o protocolo 2019005186974, quando foi informada da aplicação da multa por quebra contatual, no valor de 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais).

Anota a autora que continuou receber cobranças das mensalidades nos meses de abril e maio de 2019, mesmo com os aparelhos desligados e sem fornecimento do serviço, e de multa por quebra do contrato, cobrada no mês de junho/2019.

Assim, requereu o cancelamento do contrato sem ônus, a declaração de inexigibilidade dos débitos (fatura n. 4628042 - R$ 199,90, consumo de março, fatura n. 4918937 - R$ 78,03, consumo de abril, e fatura n. 522689 - R$ 728,77, multa contratual), e a indenização por danos morais no valor de R$ R$40.080,00 (quarenta mil e oitenta reais), ao fato de que as cobranças indevidas lhe causaram mais que meros aborrecimentos, e ainda, a retirada ou a abstenção de registro do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço.

Contra esta decisão recorre a requerida.

Pois bem.

À luz do que dispõe a legislação civil e sob a ótica do Código do Consumidor, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Do conjunto fático-probatório é incontroverso que o contrato foi firmado em 23.01.2019 (Id. 52620024 – 2), e conforme informado pela parte autora, aqui apelada, o cancelamento foi motivado pela má prestação do serviço, o que gerou várias reclamações à requerida, aqui apelante, por meios dos protocolos 2019005246220, 2019005186974.

Vê-se que a autora apresentou faturas de cobranças nos meses de abril e maio de 2019 (Id.
52620028 – pág. 1)
, em que afirma que já havia efetuado o pedido de cancelamento do contrato, desde o dia 27.02.2019,
sob protocolo 2019005246220,
em razão da não prestação adequada do serviço de internet, e que, inclusive, solicitou à empresa a retirada dos parelhos no mês de março de 2019,
sob o protocolo 2019005186974
.

Realça-se que, embora a empresa requerida, aqui apelante, alegue que o referido protocolo se refere a pedidos outros, não comprova o argumento, ônus que lhe competia.

Constata-se, ainda, que no mês de junho de 2019 foi emitida fatura de cobrança de multa por quebra de fidelidade (Id. 52620029 – pag. 1) e carta de cobrança (Id. Id. 52620027 – pág. 1).

De outro giro, e
m que pese a requerida, aqui Apelante, sustentar que houve regular fornecimento do serviço de internet, não há provas de que foi prestado nos meses referentes às faturas cobradas, qual seja, nos meses de abril e maio/2019.

Veja-se que a requerida trouxe aos autos r
elatório que mostra o registro de consumo até meados do mês de março de 2019 (Id.
52620047 - pág. 2).

Dessa forma, conforme se verifica, o motivo da quebra contratual ocorreu por culpa exclusiva da requerida, aqui apelante, e esta, por sua vez, não fez prova de que o serviço foi prestado de forma satisfatória, inexistindo a falha apontada pela autora, por ser a detentora das informações referentes à relação contratual.

Desse modo, à míngua de prova em contrário, tem-se por inafastável a culpa da requerida, aqui apelante, pelo cancelamento do contrato, diante da não prestação do serviço de forma adequada, porquanto não é caso de subsistir o dever de “fidelização” a justificar a aplicação de multa pela rescisão antecipada do contrato que, repita-se, foi motivada pela própria ré, que não cumpriu suas obrigações contratuais.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
, veja-se a jurisprudência pátria:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESCISÃO DE CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE MULTA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO SERVIÇO NÃO JUSTIFICADO - ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS REALINHADOS - ART. 85, §§ 2o E 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15. É dever e compete à empresa comprovar que a suspensão dos serviços, bem como a cobrança e o cancelamento não são abusivos, em razão da prestação de serviço, principalmente quando o débito é refutado por aquele. É cabível a rescisão do contrato, bem como a suspensão da multa de fidelidade contratual, se a prova produzida, pela parte autora, comprova que a empresa de telefonia, em razão de negligência ao dever de cuidado, indevidamente, altera ou interrompe serviço telefônico na troca do plano, culminando em cobrança indevida e bloqueio dos serviços prestados. Diante da negligência da empresa, bem como da má prestação dos serviços, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa de telefonia, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Considerado indevido o ato ilícito praticado pela empresa de telefonia, impõe a confirmação da sentença em face da ré. Havendo negativa de provimento do recurso, é possível ao juízo ad quem realinhar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11o, do Código de Processo Civil/15.” (TJ-MG - AC: 10452160033430001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 24/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019)

Assim, escorreita a sentença ao consignar:

“
Consta-se da consulta de ids. 20866168, 20866173 e 20866176 cobranças de faturas referentes aos meses de março e abril, e cobrança de multa pelo cancelamento.

Consta, também, documento de instalação e manutenção com a parte requerida, bem como propaganda referente a internet ilimitada, nos ids. 20866146 e 20866155.

Por fim, a requerida juntou aos autos carta informando que seu nome pode ser negativado, no id. 24534237.

A parte requerida, por sua vez, afirmou que a requerida contratou os serviços para escritório de advocacia, e que deveria ter contratado internet de pessoa física.

A requerida colacionou aos autos contratos sem assinatura e relatório de consumo, nos ids. 24230533, 24230537, 24230538 e 24230532.

Assim, verifica-se que a requerida não comprovou a qualidade do serviço prestado a autora, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima e de terceiro.

Por outro lado, a alegação de que a internet contratada não é compatível para o escritório de advocacia não deve prosperar, uma vez que sequer restou demonstrado a demanda do escritório para a internet não ser compatível.

(...).

Dessa forma, considerando que a ré não comprovou que não apresentou falha na prestação do serviço, e diante dos protocolos de ligações realizados pela parte autora para resolução do problema, tenho que a parte autora possui razão.

In casu, resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência do ilícito que fora causado pela requerida, ante a má prestação de serviços.

Portanto, demonstrados os requisitos ensejadores, devida se faz a condenação da requerida aos danos morais.

Desta forma, visando a compensação do sofrimento experimentado, estabeleço, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora.
”

Da mesma forma, quanto ao dano moral, a sentença também não merece reformas, porquanto os transtornos no caso concreto ultrapassa o mero aborrecimento diário, diante da
má prestação do serviço internet pela empresa que não cumpriu o pactuado entre as partes, ocasionando várias reclamações, cobrança indevida de valores,.

Com efeito, os transtornos gerados ao consumidor em decorrência das referidas condutas, somada a impossibilidade de usufruir do serviços contratados, configura o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PLANO DE INTERNET – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa de telefonia, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir do serviços contratados, configurando o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.” (TJMT – APELAÇÃO N.U 0011819-59.2011.8.11.0003, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida, no caso concreto, o valor arbitrado na sentença de R$5.000,00 se mostra razoável, condizente com a realidade fática e não enseja redução.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Hughes Telecomunicações do Brasil Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020